Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737294-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS e por seu advogado, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704283-67.2021.8.07.0018. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu pedido dos agravantes-exequentes de retificação do precatório já expedido para fins de aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição a TR. Inconformados, os exequentes requerem o provimento do agravo determinando ao ilustre Juízo a quo para fins de aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. O agravo foi interposto em 22/11/2021. Ocorre que, no último dia 24/02/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença (ID 116728155) reconhecendo que a obrigação foi satisfeita. Assentado em tal premissa, julgou extinto com fundamento no art. 924, II, do CPC e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes dos valores depositados. Nessa ordem de ideias, declaro a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator